Tribunal: CARF
Processo: 10467.901815/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.901815/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.134 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/01/1999
CRÉDITO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO
PARA APROVEITAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. PARECER
NORMATIVO COSIT No 11, DE 2014.
A teor do disposto no Parecer Normativo Cosit no 11, de 2014, o prazo para
aproveitamento de crédito reconhecido por decisão judicial, mediante
declaração de compensação, é de cinco anos contados a partir do seu trânsito
em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(relatora) e Mariel Orsi Gameiro, que deram provimento ao recurso. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter, Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Carlos Delson Santiago e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP de no 28478.19237.110511.1.3.57-
9114, transmitido em 11/05/2011, em razão de ter sido habilitado a efetuar transmissão de
Declaração Eletrônica de Compensação para fim de fazer proveito de direito creditório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.901815/2012-26
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901815/2012-26

reconhecido por força de decisão judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança n°
98.0009576-4.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório (fl. 06) entendendo que:
Na análise do direito creditório, considerou-se como valor do crédito informado pelo
contribuinte aquele que consta no campo "Crédito Atualizado na Data de Transmissão"
do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito, documento identificado no quadro 2
acima.
De acordo com os elementos analisados para comprovar a certeza e liquidez do crédito,
foi reconhecido direito creditório correspondente ao valor total do crédito informado,
conforme demonstrativos e informações complementares disponíveis na página internet
da Receita Federal, que são parte integrante deste despacho decisório.
Entretanto, verificou-se que, embora o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito
tenha sido transmitido dentro do prazo de cinco anos, contado da data do trânsito em
julgado, houve transmissão de outro(s) PER/DCOMP relativos ao mesmo crédito,
identificados nas informações complementares de análise do crédito sob o título
"PER/DCOMP para os quais está extinto o direito de aproveitamento do crédito", em
relação aos quais, na data de sua transmissão (se documento retificador, na data de
transmissão do documento original), já estava extinto o direito de utilização do crédito,
em função do decurso do prazo legal.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
31086.36256.130112.1.3.57-6503
06438.51121.070212.1.7.57-9055
19234.84460.140512.1.3.57-2291
18873.94195.200412.1.3.57-0500
09437.85165.130612.1.3.57-7658,
19513.38581.250313.1.3.57-7715
12765.53456.050213.1.3.57-9016
(...) Em tal manifestação a empresa em síntese alega:
A empresa teve seu direito de compensar via PERD/COMP, devidamente homologado
em 25/11/2010 através do Parecer 458/2010-SACAT/DRF/JPA.
Neste intervalo de tempo efetuou várias compensações através de vários processos,
apesar disso restou um saldo/crédito de R$ 28.160,05, corrigidos até 10/12 pela taxa
SELIC a um percentual de 187,45%, chegando ao valor disponível de R$ 80.496,06.
(...) Portanto ainda restariam créditos suficientes para as compensações futuras
conforme toda documentação anexada a este.
A Segunda Turma da DRJ/POA proferiu acórdão no 10-66.649, em 27 de
setembro de 2019 (fls. 38-43), julgando improcedente as manifestações por considerar que o
crédito pleiteado pela recorrente já estava extinto, não havendo mais qualquer direito à
compensação.
A recorrente tomou ciência da decisão em 08/10/2019, e interpôs recurso
voluntário em 05/11/19 (fl.50-51) solicitando o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901815/2012-26

Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
No que tange ao recurso voluntário este tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente teve seu direito de compensar
através do Parecer 479/2012-SACAT/DRF/JPA. ( fl.13-14), o qual afirma especificamente que:
No mencionado processo, a administração tributária já havia se pronunciado por
meio do Parecer n.° 458/2010 — SACAT/DRF/JPA e respectivo Despacho Decisório,
onde se da fé acerca do direito de crédito a favor do contribuinte, decorrente de
provimento judicial conferido nos autos do Mandado de Segurança n.° 98.0009576-4,
distribuído na 1a Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal na Paraíba, em que ficou o
contribuinte autorizado a promover unilateralmente, segundo as diretrizes da Lei
8.383/91, a compensação dos valores do PIS pagos em desacordo com a LC 07/70. No
citado documento se faz menção aos atos administrativos e documentos que deram
suporte a liquidação administrativa do crédito reconhecido em juízo e a homologação
dos procedimentos de compensação, cópias das decisões, sentenças e acórdãos
proferidos nos autos judiciais, demonstrativos de cálculo de apuração do direito de
crédito e os demonstrativos de imputação para fins de promover o encontro de contas,
obedecidas as diretrizes fixadas na decisão judicial. (grifos nossos)
Do procedimento mencionado no parágrafo precedente restou saldo credor
favorável ao contribuinte no valor de R$ 28.160,05 (vinte e oito mil, cento e
sessenta reais e cinco centavos) atualizado até a data de 15/06/1999, ao qual
incidem, a partir desta data, os juros SELIC, conforme o disposto no art. 39, §4°,
da Lei 9.250/95 conforme legislação que regula a matéria.(grifos nossos)
(...)Ante o exposto, cumprindo decisão judicial transitada em julgado, reconheço o
direito creditório a favor do contribuinte, no valor acima apontado, para utilização na
forma do art. 74 da Lei n.° 9.430/96. O tratamento da compensação, após a transmissão
da(s) Declaração(ões) de Compensação se dará em fluxo automático, no módulo SCC,
do sistema SIEF-PERDCOMP.
O referido despacho citado no parecer Parecer 479/2012-SACAT/DRF/JPA, está
nos autos às fls.79-83 e condiciona para utilização do crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, que o Pedido Eletrônico de Restituição, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou a Declaração de Compensação, formulado pelo Programa PER/DCOMP seja
preenchido com as seguintes informações( Atendidos os requisitos previstos nos §§ 12 e 29-do
art. 51 da IN SRF rig- 900, de 2008, defere-se o pedido): cpf ou cnpj do sujeito passivo, cpf ou
cnpj do detentor do crédito (na hipótese de crédito de terceiro), no do processo judicial. original
(10 a 15 dígitos, sem espaços ou caracteres especiais), data do trânsito em julgado da ação
(formato dd/mm/aaaa), e n° do processo administrativo (no do processo de habilitação do
crédito - 17 dígitos).
Observando o PERDCOMP as fls.2-5 identifico o cumprimento de todos os
requisitos exigidos no despacho supracitado para utilização do crédito devido e reconhecido
judicialmente.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901815/2012-26

Mas não só isso.
A fim subsidiar o entendimento deste colegiado, transcrevo o relatório do
despacho supracitado à fl. 79:
A origem do crédito decorre de decisão judicial, transitada em julgado, proferida
nos autos do Mandado de Segurança n.o 98.0009576-4, distribuído na 1 Vara da
Seção Judiciária da Justiça Federal na Paraíba, em que ficou o contribuinte
autorizado a promover unilateralmente, segundo as diretrizes da Lei 8.383/91, a
compensação dos valores do PIS pagos em desacordo com a LC 07/70.
Quanto a tal litigância, observa-se que o monitoramento das decisões judiciais e
cumprimento do mando judicial foi levado a efeito no processo administrativo n., 1
4747.000759/00-42, onde foi proferido o Parecer no 458/2010 SACAT/DRF/JPA e
emitido Despacho Decisório com reconhecimento da existência de saldo credor no valor
de R$ 83.76004 (oitenta e três mil, setecentos e sessenta reais P quatro centavos),
atualizado Prn 15/06/1999. Os cálculos de determinação do valor do crédito, com
observância de todo o dispositivo do julgado, foram efetuados por intermédio de
planilhas, juntadas nas fls. 08 a 26 do citado processo administrativo.
No mesmo despacho decisório, foram homologados os procedimentos de
compensação, efetuados no regramento definido pela Lei o 8.383/91, para,
utilizando o crédito acima reconhecido, extinguir os créditos tributários
relacionados no demonstrativo de folhas 263 a 270 do processo administrativo n'
14747.000759/00-42, com cópia nas fls. 11 a 21 deste processo.
Neste último demonstrativo (Listagem de Créditos / Saldos Remanescentes) se
verifica a existência de saldo remanescente, a que faz jus o contribuinte, no valor
de R$ 28.160,05 (vinte e oito mil, cento e sessenta reais e cinco centavos) cuja
utilização deve atender os requisitos estipulados na Lei 9.430/96 e legislação
superveniente, inclusive mediante a apresentação do formulário "Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido em Decisão Judicial Transitada em Julgado.
O valor atualizado do saldo remanescente importa, na presente data, em R$
76.018,05 (setenta e seis mil, dezoito reais e cinco centavos). (grifos nossos)
Ainda existem às fls.17-23 demonstrativo analítico de compensação, bem como à
fl.24 o demonstrativo de correção que corroboram o direito creditório pleiteado pelo autor.
A decisão de primeira julga improcedente a manifestação de inconformidade,
embasando-se no fato de que cabe ao contribuinte o ônus da prova na defesa apresentada,
esclarecendo que o contribuinte não apresentou provas do seu direito creditório.
Nada obstante ao entendimento explanado pela DRF e pela DRJ, entendo que o
direito pleiteado pelo Contribuinte foi garantido por meio da decisão transitada em julgada
assegurado o seu direito de efetuar a compensação.
Ao meu ver, a decisão merece ser reformada e esclareço as razões.
A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.
Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901815/2012-26

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o : VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou
ressarcimento e o crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação
de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal; (Grifos nossos)
De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente trouxe elementos probatórios que
conduza à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a revelar
equívoco no despacho decisório.
Ainda é imperioso destacar que a Procuradoria da Fazenda Nacional, no Parecer
PGFN/CRJ no 19/2011, entendeu que a decisão final prolatada em Mandado de Segurança sobre
direito à compensação, o contribuinte faria jaz jus ao direito à restituição quando dela puder
resultar direito de crédito, tendo em vista o reconhecimento da violação a um direito, no caso, o
recolhimento indevido. Confira trecho do referido parecer da PGFN, literis:
47. Nesse sentido, gozam de força executiva as sentenças exaradas em ações
tributárias declaratórias ajuizadas após a ocorrência da violação ao direito, cujo
objeto seja restrito à obtenção de certeza jurídica, por intermédio da coisa julgada
material, acerca da existência/inexistência de relação jurídico- tributária, porque,
em tais ações, ainda que implicitamente, é possível identificar e extrair os
elementos da obrigação devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
48. Em outra linguagem, pode ser executada e, consequentemente, ser objeto de
compensação − na medida em que a compensação constitui uma das formas de
execução do julgado − a sentença que assegure ao autor o direito de obstar a exigência
futura de determinado tributo pelo Fisco, independentemente de constar, de modo
expresso, no pedido da ação ou no bojo da sentença, reconhecimento de direito
creditório em favor do autor face à Fazenda Pública.
(...)
Das conclusões tecidas por esta Procuradoria-Geral
61. Diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva da
sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão, independentemente da
denominação a ela atribuída, de tal maneira que gozará de eficácia executiva e,
portanto, poderá ser objeto de compensação toda sentença tributária que, ao
reconhecer a existência/inexistência de relação jurídico- tributária, contiver,
mesmo que implicitamente, os elementos identificadores da obrigação devida
(sujeitos, prestação e exigibilidade).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901815/2012-26

E, apesar da decisão de 1a instância alegar que o contribuinte foi silente sobre
outros PERDCOMPs não homologados no despacho decisório de fl.06, me parece que o
demonstrativo analítico de débito emitido pela própria Codac faz prova de alto valor para que a
decisão seja reavaliada.

Isto posto, voto no sentido de dar provimento total ao recurso, reconhecendo o
direito em razão das provas apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Régis Venter, Redator.
Em que pese o bem fundamentado voto da relatora, o recurso não merece
prosperar. Explico.
O despacho decisório objeto da contenda em discussão encontra-se encartado na
e-fl. 6, cujo conteúdo da sua fundamentação segue colacionado:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901815/2012-26

Veja-se, então, que a questão a ser decidida não diz respeito ao crédito
reconhecido, em relação ao qual não houve qualquer ressalva. A questão gira em torno do seu
aproveitamento, que se deu após o prazo dos 5 anos do trânsito em julgado da decisão
judicial.
Com efeito, conforme informado no PER/DCOMP original com demonstrativo de
crédito (no 28478.19237.110511.1.3.57-9114), o trânsito em julgado da decisão judicial ocorreu
em 06/11/2006 (e-fl. 3).
E, muito embora referido documento tenha sido transmitido em 11/05/2011, antes
de completado o prazo de cinco anos do trânsito em julgado da decisão judicial, o contribuinte
transmitiu declarações de compensação, para aproveitamento do crédito, após aquele
prazo. Assim, aquelas compensações, cujos documentos encontram-se indicados no despacho
decisório, todas transmitidas no ano de 2012, não restaram homologadas, como nele posto.
Apenas as compensações informadas no PER/DCOMP original é que restaram homologadas,
porquanto transmitidas antes do prazo final para a utilização do crédito.
A matéria está tratada no Parecer Normativo Cosit no 11, de 19 de dezembro de
2014, do qual transcrevo a ementa na parte que aqui se analisa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
PRAZO PARA APRESENTAR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
(...)

O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
(...)
Do referido parecer transcrevo o excerto pertinente:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901815/2012-26

(...)
9.1. Na via administrativa, é o despacho decisório (ou acórdão que deu
provimento a recurso) que defere a restituição, que reconhece o direito do
sujeito passivo, a despeito de ter efeito condenatório à própria Fazenda
Nacional. Reconhecido o direito, a Fazenda Nacional, depois de eventual
compensação de ofício, evidentemente tem o dever de dar cumprimento àquela
sua decisão, o que é feito de ofício.
9.2. O caso aqui tratado é em relação ao indébito que foi constituído por uma
sentença transitada em julgado, cujo prazo do art. 168 ou 169 do CTN foi
respeitado para sua interposição. Entretanto, ao contrário do indébito
reconhecido administrativamente, o judicial demanda algumas formalidades
extras, como a interposição de sua execução (separação entre ação de
conhecimento e de execução ainda existente nas ações contra a Fazenda
Nacional), inexistente evidentemente em âmbito administrativo. Para a
circunstância de ação reconhecendo crédito do contribuinte decorrente de
tributo federal, a lei ordinária, como já visto, criou a possibilidade de o
contribuinte realizar compensação em âmbito administrativo. A celeuma objeto
do presente Parecer Normativo apenas ocorre por existência de lacuna na Lei no
9.430, de 1996, e não no CTN. Mas tal opção não altera a natureza jurídica
dessa compensação, que nada mais é do que forma de execução da sentença
transitada em julgado.
10. Segundo o STJ, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica
no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da
sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação
executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade coma Súmula n.
150/STF”. (Resp 1.248.517/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
9/6/11). Logo, não há razoabilidade em conceder prazos distintos para os casos
em que a mera “execução” da sentença transitada em julgado se dê via ação
judicial para pagamento por precatório ou via administrativa por compensação.
Desse modo, o prazo para apresentar uma Dcomp é de cinco anos, contados do
trânsito em julgado da sentença ou da homologação da desistência da execução
contra a Fazenda Nacional.
(...)
Conclusão
14. Com base no exposto, conclui-se que:
(...)
e) O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
(...)
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.134 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10467.901815/2012-26

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital